Tribunal: TJDFT
Processo: 0008745-95.2017.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
PENAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a absolvição, quando o robusto conjunto probatório deixe indene de dúvidas a materialidade e a autoria do delito praticado pelo réu.
2. Os depoimentos de policiais merecem credibilidade e podem servir como elemento de convicção, especialmente quando não há qualquer razão para se duvidar de sua veracidade.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 597270 QO-RG/RS, ao apreciar a matéria em sede de repercussão geral, posicionou-se pela inviabilidade da fixação da pena abaixo do mínimo legal em face da incidência das atenuantes descritas no Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.